Tribunal: TJBA
Processo: 8022165-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022165-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSENILDO DE SOUSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU
CONDENADO EM SEDE DE 1º GRAU, POR

CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

(ARTS. 17, 19 E 20, I DA LEI Nº 10.826/03)
E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, § I, DA LEI Nº 9.613/98), ÀS PENAS DE
1
8
(
DEZOITO
) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA,
EM DECORRÊNCIA
D
A OPERAÇÃO FOGO AMIGO, DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL E PELO GAECO (MP),
QUE
APURA
VA
DELITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DO COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES

DE USO RESTRITO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PATERNIDADE. FILHO
MENOR DE DOZE ANOS.
A
USÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MENOR
.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER SANADA DE OFÍCIO
.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS P
REJUDICADA
.

1.
Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar impetrado por MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA, Advogado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA,
Dr. Eduardo Ferreira Padilha
.

2.

Segundo se depreende do caderno procedimental, a investigação a partir da análise do celular de Hiago Rodrigues
d
a Cruz, apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de ID nº 395094528, expedido nos autos do Processo Nº: 8007288-55.2024.8.05.0146, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, relacionado ao IPL 2023.0002581, no âmbito da Operação ASTREI
A, onde foi possível
descortinar intensa atividade de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, praticada por organização criminosa.

3.
Consta das informações colhidas
na investigação
que, por meio de Colaboração Premiada celebrada entre um dos alvos da operação Astreia, foram fornecidas informações de Quantidade de armas e munições vendidas ou recebidas pelo colaborador, ainda que estimada; Quantidade de armas e munições comercializadas pelo grupo; Existência de lojas ou estabelecimentos comerciais destinatários das armas e munições irregulares; Valores das armas e munições vendidas; Comissão e divisão dos valores percebidos pela comercialização entre os integrantes do grupo; Forma de entrega das armas e munições comercializadas (local, horário e forma de entrega, recebedor); Forma de pagamento das armas e munições comercializadas e divisão entre os integrantes do grupo dos valores; Utilização de Craf de terceiros para compra de munições; i) Conhecimento, no período que laborava na loja, de procedência das armas de fogo comercializadas sem registro competente, bem como estoque das armas de fogo, sem controle do exército, esclarecendo o modus operandi; Envolvimento de Policiais e; Forma de obtenção das armas de fogo novas, com o delineamento do modus operandi.
Através de informações do
COAF
constatou-se
movimentações financeiras suspeitas dos investigados, incompatíve
is
com os respectivos rendimentos.

4.
C
onsta da investigação que foi possível identificar a venda de munições e acessórios por lojas, em Juazeiro-BA, Petrolina-PE e Arapiraca-AL, em que se comprava munições como se a transação fosse efetuada por possuidor de CRAF e, posteriormente, inseria-se informações falsas no Sistema, ante a fiscalização exercida nas lojas referidas pelos órgãos competentes.

5. Sustenta o Impetrante que a decisão que mantivera a prisão preventiva era carente de fundamentação em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Destaca ainda a
desproporcionalidade na medida cautelar, sob o argumento de que quase todos os corréus encontram-se respondendo ao processo em liberdade.

Alega ainda a ausência de contemporaneidade, bem como ressalta possuir um filho menor que necessita d e seus cuidados.

6.
A despeito do presente
habeas corpus
ter seguido o trâmite regular, do exame dos autos originais (Processo nº
8007288-55.2024.8.05.0146
), verifica-se que, em 19/02/2025, fora prolatada sentença condenando o paciente à reprimenda de 18 (dezoito) anos e 9 (meses) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando ao acusado, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade.

7. Assim, a discussão apresentada neste
writ
resta superada, na medida em que a prisão agora decorre da superveniente decisão condenatória proferida na ação penal originária, restando prejudicada a impetração. Com efeito, a superveniência de sentença condenatória mantendo a prisão do condenado, torna prejudicada a impetração dirigida contra a anterior negativa de revogação da prisão cautelar, já que outro passa a ser o título da prisão.

8. Por outro lado, c
omo se sabe, a extensão do benefício, quando um dos agentes em concurso é posto em liberdade, somente se aplica ao outro acusado na hipótese de ele se encontrar em situação completamente idêntica ao réu beneficiado.

9. Pautada nessas razões, fica cristalino que a concessão da liberdade aos demais foi concedida por prismas distintos daqueles que o Paciente traz no corpo do seu pedido, motivo pelo qual referido fundamento não deve prosperar.

10.
É remansosa a jurisprudência no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para homens com filhos em tenra idade, o deferimento da benesse tem lugar apenas em situações excepcionalíssimas, requerendo ainda a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida, bem, ainda, prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados da prole.

11.
Nessa senda, levando-se
em consideração que o fundamento subjacente ao permissivo legal é a preservação dos superiores interesses da criança, não se vislumbra fundamento contundente para a sua soltura,
pois consta nos documentos fornecidos pela equipe média, a genitora é a única responsável pelos cuidados do menor.

12.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição. Dessa forma, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida de ofício, resta incabível o remédio heroico em voga.

13. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PREJUDICADA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8022165-16.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA
, advogado, como Paciente
JOSENILDO DE SOUSA SILVA

e como Impetrado o MM. JUÍZO DA 1
ª Vara Criminal da Comarca de
Juazeiro
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR
PREJUDICADA A
PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16